Tribunal: TJSP
Processo: 0027201-89.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Porte de arma de fogo de uso permitido – Espingarda e revólver deixados em carro durante hospedagem em chácara – Apelo ministerial contra a absolvição – Não provimento – Réu registrado como atirador, autorizado a transportar os artefatos para estande de tiro – Possibilidade de parada em lugar diverso do domicílio antes ou após treinamento da atividade esportiva.